Tribunal: CARF
Processo: 15940.000109/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000109/2008-60
ACÓRDÃO
9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VITAPELLI LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e o caso paradigmático, distinções fáticas que foram
determinantes para o alcance das conclusões diversas. Daí concluir que a
ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas prejudica
o conhecimento recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 7469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 7.288/7.308) interposto pelo sujeito passivo em
face do Acórdão no 1402-001.199 (fls. 7.258/7.276), o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EMPRESA INAPTA. CUSTOS OU DESPESAS. GLOSA. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Cabível o lançamento decorrente da glosa de documentos representativos de
custos ou despesas, emitidos por empresa inaptas por inexistência de fato,
quando restar comprovado que o adquirente não efetuou o pagamento a tais
fornecedores, tampouco e recebeu os respectivos bens.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. É
inaplicável a penalidade quando existir concomitância com a multa de ofício sobre
o ajuste anual (mesma base).

Cientificada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 7.365/7.366):
[...]
Sustenta a recorrente que o posicionamento da decisão questionada contraria
expressamente o Acórdão 3803-003.339 (3a TE/3a Camara/3a Seção) que analisou
caso idêntico referente à mesma empresa e deu parcial provimento ao recurso
voluntário sob o entendimento de que não poderia ser mantida a glosa relativa
aos fornecedores tidos como inexistentes de fato.
Vejamos a ementa do referido acórdão na parte de interesse ao presente exame:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. PESSOAS
JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO OU NÃO AUTORIZADAS A EMITIREM
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. GLOSAS. INÍCIO DE EFEITO. DATA DA DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO. Os créditos devem ser escriturados pelo beneficiário à vista do
documento que lhes confira legitimidade, sendo imprestáveis para tal fim as notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas na condição de inaptas no cadastro do CNPJ
ou não autorizadas a emiti-las. Como decorrências destas circunstâncias, os
créditos apurados com base em documentação fiscal inidônea devem ser glosados,
na ausência de prova do pagamento do preço ao fornecedor e do efetivo
recebimento das mercadorias e serviços, com início de efeitos a partir do registro da
situação de que resulta a inaptidão.
[...]
O recurso é tempestivo e a matéria sob exame foi devidamente prequestionada.
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
3
A divergência está claramente demonstrada pois foram analisadas as mesmas
operações e o mesmo conjunto probatório e o entendimento foi divergente no
acórdão paradigma e no acórdão recorrido. Saliente-se ainda que o voto condutor
da decisão questionada admite a existência do dissenso no seguintes termos:
[... ]
É certo que outros colegiados, apreciando o mesmo conjunto probante, deram
provimento ao recurso do contribuinte, sob o entendimento de que não poderia
manter a glosa em face da inexistência de atos declaratórios de inaptidão das
empresas fictas, a exemplo do acórdão 3803003.339. Ocorre que, à luz do art. 29
do Decreto 70.235/1972, na apreciação de prova o julgador pode formar livremente
sua convicção.
[... ]
De todo o exposto, entendo que a divergência jurisprudencial foi comprovada,
motivo pelo qual proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
[...]

Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 7.368/7.375.
Questiona o conhecimento recursal sob o fundamento de impossibilidade de reapreciação de
provas e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
Tramitado o feito, houve o sobrestamento do presente processo em razão de
ordem judicial (fls. 7.402), tendo sido a mim distribuído para relatoria após a sua “habilitação”
para julgamento do Apelo, conforme despacho de fls. 7.468.

É o relatório.
Fl. 7471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
4

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
Pois bem.
Do voto condutor do acórdão recorrido transcrevo os seguintes excertos:
[...]
A glosa de custos que fundamenta a presente exigência cinge-se à inidoneidade
de notas fiscais de compras de insumos registradas na contabilidade da empresa
autuada, proveniente de diversos fornecedores com os quais ela teria
supostamente transacionado, referentes a empresas inativas, inexistentes de
fato, não cadastradas na Secretaria da Fazenda do Estado e omissas no
cumprimento de obrigações acessórias, mormente a entrega de DIPJ.
À luz do que consta do relatório produzido pela autoridade fiscal, autuado sob fls.
1730/1741, além de outros documentos que integram os autos, notadamente a
planilha de fls. 3771/3782, constata-se a ocorrência dos seguintes fatos: a)
pagamentos de fornecimentos de insumos a terceiros (cessionários) indicados
pelos fornecedores (cedentes), cuja relação negocial (entre cedente e cessionário)
não fora comprovada; b) pagamentos a fornecedores declarados inaptos,
inexistentes de fato, não cadastrados na Secretaria da Fazenda Estadual.
Passo a apreciar as alegações recursais.
[...]
Mérito. Das empresas em situação irregular e da verdade material
[...]
Pois bem. Acerca da glosa dos valores lançados como custo de produção, oriundos
de documentos fiscais cujas empresas foram consideradas inexistentes pela
fiscalização, no que diz respeito à alegada efetividade das operações atestadas
pelas papeletas de pesagem apresentadas pela contribuinte, há que se observar
que elas por si só não são suficientes para amparar sua pretensão haja vista que
os documentos fiscais respectivos foram tidos como inidôneos em decorrência de
as empresas terem sido consideradas inaptas por inexistência de fato, conforme
Fl. 7472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
5
dá conta o conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as
representações fiscais de empresa inapta que deflagraram os respectivos
processos de inaptidão.
Ressalte-se, ademais, que na busca pela verdade material - princípio esse
informador do processo administrativo fiscal -, a comprovação de uma dada
situação fática pode ser feita, em regra, por prova única, direta, concludente por
si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela matéria de
fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma preestabelecida
hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da
convicção a partir do cotejo de elementos de variada ordem. É a consagração da
chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma
prova única, isolada, a qual, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma
confissão expressa do infrator, coisa que, como se infere, dificilmente se terá, por
mais evidentes que sejam os fatos.
Ao indício, isoladamente, pouca eficácia probatória é dada, ganhando ele relevo
apenas quando, olhado conjuntamente com outros indícios, dá azo à convicção de
que apenas um resultado fático seria verossímil; se do cruzamento de vários
indícios se chega não a um resultado único, mas a mais de um, não se pode ter
por comprovado o que quer que seja.
A prova indiciária é uma prova indireta que colima a demonstração da existência
de um fato principal mediante a comprovação da ocorrência de fatos secundários
ou indiciários, sendo que tal operação racional é uma presunção simples ou
hominis, logicamente menos poderosa que a presunção legal. No caso vertente,
há a ilação extraída de um fato conhecido ou factum probatum (elenco de indícios
coligidos quanto às empresas fornecedoras) para ser alcançado o fato
desconhecido ou factum probandum (emissão de notas fiscais inidôneas pelas
empresas fornecedoras).
Em suma, a inidoneidade das notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras
é o fato desconhecido, a premissa maior do silogismo, que é alçada à luz da
certeza mediante uma presunção simples ou hominis, tendo como ponto de
partida a premissa menor, o elenco robusto de indícios coligidos (provas
indiretas). A glosa dos custos lançados pela adquirente dos supostos bens é a
conseqüência jurídico-tributária derivada de uma presunção relativa (juris
tantum), admitidas as provas em contrário.
Provada por todos os meios juridicamente admitidos, incluído o empréstimo de
provas de outra entidade tributante, no bojo de um processo de exigência
tributária concernente à empresa adquirente de mercadorias, a inexistência de
fato de uma empresa supostamente fornecedora ou a inexistência de
fornecimentos específicos desta com elementos irrefutáveis como inexistência de
fato do estabelecimento, empresa fictícia, ausência de comprovação do
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
6
transporte de mercadorias, etc., constatadas em diligências, permite considerar a
documentação fiscal como tributariamente ineficaz, independentemente da
declaração de inaptidão em ato oficial adequado. Essa é a situação presente nos
autos.
Se os elementos de prova figurarem no processo de imposição fiscal e forem
suficientes para a caracterização de inidoneidade dos documentos fiscais, não é
necessário que se aguarde a declaração de inaptidão pela autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal. O feito pode, em tais condições, ser apreciado,
devendo, inclusive, ser levado em conta o princípio da livre formação da
convicção do julgador quanto à apreciação das provas constituídas, conforme
preceitua o art. 29 do PAF.
Ainda que as alegações recorrente tivessem sido superadas, resta observar a
guarida dada pela legislação para resguardar a boa-fé deve atender a duas
premissas de ordem objetiva. São elas o efetivo pagamento do preço respectivo e
o recebimentos dos bens correspondentes, tal como preceitua o parágrafo único
do art. 82 da Lei n. 9.430, de 1996, que a contribuinte alega em sua impugnação.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serViços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
No que se refere aos pagamentos efetuados a terceiros, arguiu a recorrente a
efetividade das operações que respaldaram as cessões de crédito sob o
argumento de que houve lastro negocial entre cedente e cessionário para
suportar ditos negócios jurídicos.
Para compreensão do fato, registre-se que a imposição tributária decorreu de a
contribuinte, devedora por compra a fornecedores, ter efetuado pagamentos a
terceiros que com ela não mantiveram relação negocial, em atendimento de
cessão de créditos que fornecedores seus teriam formalizado com outros
beneficiários. Dessa forma, os pagamentos que deveriam ter sido feitos a
fornecedores seus foram carreados para terceiros que com ela não mantiveram
qualquer relação jurídica anterior.
Intimada a manifestar-se a contribuinte não justificou eventual relação negocial
entre os beneficiários dos créditos e os fornecedores, apta a amparar referidos
pagamentos que, diga-se de passagem, representam a maioria dos desembolsos
efetuados.
Em que pese ao fato de a cessão de crédito independer da existência de negócio
jurídico anterior (entre credor e outrem) que lhe dê lastro, indispensável no caso
presente que se comprove a efetividade do negócio entre o cedente e o
Fl. 7474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
7
cessionário para que não se configure, sob a óptica do devedor (cedido),
pagamento sem causa.
Nada obsta a que a devedora, no caso a contribuinte, realize pagamentos a
terceiros por dívida mantida com fornecedores. Entretanto, é indispensável a
comprovação da relação jurídica caracterizadora da obrigação que o fornecedor
mantém com o terceiro beneficiário, sob pena de se caracterizar a hipótese de
pagamento sem causa, conforme dito anteriormente.
No caso vertente, as considerações registradas nos esclarecimentos lavrados pela
autoridade fiscal (fls. 3783/3788), que representam a síntese do que consta dos
autos, originadas dos processos de inaptidão das diversas empresas clamam pela
comprovação de relação jurídica apta a justificar referidos pagamentos.
Quanto à parte das glosas que se referem a pagamentos efetuados diretamente
às fornecedoras, resta verificar se ocorreu o efetivo recebimento dos respectivos
bens, tal como preceitua a legislação.
Os formulários apresentados pela impugnante registram lançamentos contábeis
não se prestam a justificar o efetivo ingresso dos bens, pois apenas espelham o
que consta dos documentos fiscais. Registre-se, a propósito, que no balanço
anexado sob fls. 3662/3679 não há o lançamento da assinatura do responsável
pela contribuinte, tampouco do contador responsável.
Tampouco pode-se considerar o controle de estoque que apresentou (fls.
3475/3510) como suficiente para comprovar o recebimento dos produtos, pois
ele não traz o registro individualizado por nota fiscal de aquisição.
Nesse diapasão, entendo que é indispensável a apresentação do controle
quantitativo da produção e do estoque de mercadorias, que se materializa nos
registros lançados no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque,
que se presta a auxiliar no referido controle, além de servir de fornecimento de
dados para prestar informações à administração tributária.
Nada obsta a que seja substituído pelo controle permanente do estoque, se
eventualmente dispuser de tal sistemática. Ambas estão reguladas nos arts. 383 e
388 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, que assim
determina.
Art. 383. O livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3.
destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e,
também, ao fornecimento de dados para preenchimento do documento de
prestação de informações à repartição fiscal.
§ F Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e saídas
de mercadorias, bem como os documentos de uso interno, referentes à sua
movimentação no estabelecimento.
§2° Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos destinados ao ativo
fixo ou ao uso do próprio estabelecimento.
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
8
§ 3o Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma folha
para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
(...)
Art. 388. O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos
Federal e Estadual o controle substitutivo;
Em suma, para atender ao requisito previsto na legislação e comprovar o
recebimento dos produtos constantes das notas fiscais apresentadas pela
contribuinte, é imprescindível o registro individualizado por documento e
produto, o que a impugnante não fez.
Há que se observar que inexiste exata correspondência entre os valores pagos e
aqueles constantes dos documentos fiscais.
Dessa forma, ausente pressuposto fático justificador de pagamento a terceiros
por cessão de crédito e o efetivo recebimento dos produtos constantes dos
documentos fiscais, além de falta de correspondência entre o valor das notas
fiscais e dos pagamentos efetuados, não há reparo a ser feito ao lançamento
tributário respectivo.
[...]

Como se nota, o Colegiado a quo manteve integralmente a glosa, uma vez que: (i)
não teria havido comprovação da cessão de créditos, de modo que o alegado negócio entre
cedente e cessionário não poderia ser “aceito” como “causa” da maioria dos pagamentos; e (ii)
não teria havido comprovação do efetivo recebimento das mercadorias proveniente dos demais
fornecedores contemplados no lançamento, sendo que sequer haveria correspondência entre o
valor constante das respectivas notas com o montante das próprias despesas.
Do voto vencedor do paradigma (Acórdão no 3803-003.339), que analisou autuação
emitida em face do mesmo contribuinte, mas para período posterior, extrai-se o quanto segue:
Em resumo, as matérias controversas presentes no recurso voluntário são:
1) tributação pelas contribuições sociais dos valores aproveitados a título de
crédito presumido de IPI;
2) créditos por aquisições a pessoas jurídicas com irregularidades cadastrais;
3) pagamentos feitos a terceiros em razão de cessão de crédito do fornecedor; e
4) abono de juros sobre valor do ressarcimento.
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
9
Não foram conhecidas as matérias referentes aos itens "1" e "3", por
impertinentes ao período de apuração em apreço. Esta Turma não reconhece
existir direito ao abono de juros sobre o ressarcimento. Portanto, o voto do i.
Relator foi acompanhado, à unanimidade, quanto ao item "4".
Quanto ao crédito por aquisições a pessoas jurídicas com irregularidades
cadastrais, segundo ao item "2", acima, a abordagem do voto do d. Relator fez
três análises envolvendo situações fáticas distintas, quais sejam:
a) pessoas jurídicas fornecedoras inexistentes de fato;
b) pessoas jurídicas fornecedoras inaptas no cadastro da Fazenda Estadual -
Representação da Delegacia Regional Tributária - 10 (Presidente Prudente) da
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo;
c) pessoas jurídicas fornecedoras não habilitadas para a emissão de documentos
fiscais pelo Fisco Estadual (sem habilitação no Sistema SINTEGRA).
No que tange ao fato tratado segundo a letra "b", acima, foi unânime a
convergência com voto proposto, tendo sido mantidas as glosas dos créditos por
se referirem "a operações posteriores à data em que as representadas
ingressaram na situação cadastral que ensejou a representação'".
A Turma também acompanhou a proposta de voto quanto ao item "c", para
manter as glosas relativamente aos "créditos referentes às aquisições amparadas
por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas não habilitadas no sistema
Sintegra e que, portanto, não estavam autorizadas a emitir documentos fiscais. As
glosas operaram-se a partir da data da entrada na situação "não habilitada". "
A divergência foi aberta no tocante ao item "a", no ponto em que o n. Relator
maneja os fundamentos da inaptidão da inscrição no CNPJ de diversos
fornecedores da Recorrente, listados neste tópico, capitulando-a como
inexistente de fato, segundo a regulamentação trazida pelo art. 34 da IN RFB n°
568, de 2005, para, a partir desse enquadramento, aplicar o efeito temporal
tributário da inidoneidade das notas fiscais de aquisições de matérias-primas
(couro) por elas emitidas, e geradoras de créditos em favor da Recorrente, desde
a constituição dessas pessoas jurídicas, verbis:
[...]
Para sustentar este fundamento serviu-se o nobre relator do que já fora
consignado na ação fiscal, e mantido pela decisão recorrida
Compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal, vê-se que foi empreendida uma
abrangente ação fiscal, cuidadosa em toda a sua extensão, com a ressalva que ora
se faz apenas a um ponto, qual seja, à análise e conclusão a que chegou a
diligente Fiscalização quanto a nunca terem existido as pessoas jurídicas
indicadas.
Em todo o texto que cuida dessa análise, conforme o transcrito abaixo, pode-se
perceber que não há elementos suficientes para que esta conclusão restasse
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
10
consignada. Informa o teor do TVF que as cessões de crédito foram autorizadas
pelos fornecedores, as pessoas destinatárias foram localizadas, e a única pergunta
feita a esses destinatários é impertinente e, por si, insuficiente para
descaracterizar a existência do fornecimento das matérias-primas, muito menos
para atribuir inexistência a estes fornecedores desde a sua origem como pessoas
jurídicas:
[...]
Não foi visto nos autos elementos hábeis para caracterização dessas pessoas
jurídicas como inexistentes de fato, sobretudo desde a sua constituição, senão tão
só o sumário enquadramento feito pela Fiscalização. Sem base, pois, a afirmação
no TVF de que tais pessoas jurídicas nunca existiram, para o fim de enquadrar os
efeitos temporais da inidoneidade dos documentos no § 3°, III, do art. 48, IN RFB
n° 568, de 2005:
[...]
Por essa razão, direciono este voto vencedor no sentido de aplicar o art. 48, § 3°,
I, letra "b" da mesma Instrução Normativa, que preceitua o início dos efeitos da
inidoneidade dos documentos emitidos pelos fornecedores dessa lista a partir da
data da publicação do ADE de inaptidão, no mesmo diapasão das demais glosas
mantidas na proposta de voto.
Por outro flanco, este direcionamento está alinhado com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o acórdão no Resp 1.148.444, de relatoria
do Min. Luiz Fux, submetido ao regime da sistemática do art. 543-C e
representativo de controvérsia, uma vez que a instrução dos autos não se
desincumbiu de elidir as aquisições como de boa-fé, frente ao ateste da própria
Fiscalização de que as cessões de crédito dos fornecedores para terceiros foram
por aqueles autorizadas, embora ante a resposta também destes, ao
questionamento posto, de que não travaram relações comerciais com esta
Recorrente, circunstância irrelevante para desfigurar a ocorrência dos
fornecimentos de matérias-primas para a VITAPELLI.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento para considerar o efeito da
inidoneidade de documentos fiscais, originadores de créditos, emitidos pelas
pessoas jurídicas declaradas inidôneas, com fundamento na inexistência de fato,
nas circunstâncias presentes, a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo.
[...]

Verifica-se, assim, que embora esse julgado comparado apresente um “ponto em
comum” com o recorrido, qual seja, a parcela da glosa oriunda de operações com pessoas jurídicas
fornecedoras inexistentes de fato, ele na verdade se distancia quanto à compreensão da acusação
fiscal e valoração das provas apresentadas.
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.240 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15940.000109/2008-60
11
Enquanto o recorrido, à luz de documentos probatórios específicos produzidos na
ação fiscal que culminou neste processo, concluiu pela inexistência da aquisição das mercadorias
pela falta de demonstração da alegada cessão de crédito, não comprovação do recebimento das
mercadorias e incompatibilidade dos pagamentos com os valores das notas fiscais de aquisição, o
paradigma na verdade questionou a motivação da acusação fiscal, qualificando-a como
insuficiente ante a IN 568/2005, normativo este que inclusive é anterior aos fatos geradores
envolvidos nesse caso.
Tratam-se, assim, de julgados que tiveram desfechos conflitantes não em função de
uma interpretação divergente da legislação tributária, mas sim em face da análise das diferentes
peças acusatórias e provas produzidas, o que prejudica o conhecimento recursal, até mesmo
porque o presente julgador não consegue criar a convicção de que a decisão ora recorrida seria
reformada caso submetida a julgamento pelo Colegiado do paradigma.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 7479
DF CARF MF
Original